Tribunal: TCU
Processo: 007.758/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 12.513/2019-2a Câmara, mantido pelo Acórdão 3.999/2020-2a Câmara, por meio do qual esta Corte julgou as contas da recorrente e da empresa AIA - Comunicação, Produção e Internet Ltda. irregulares, condenou-os em débito e aplicou-lhes multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Alessandra Rubino de Oliveira Silvestri (XXX.926.488-XX) contra o Acórdão 12.513/2019, mantido pelo Acórdão 3999/2020-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração, consoante arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. notificar da presente decisão a recorrente e a Agência Nacional do Cinema (Ancine).